Tribunal: TJPA
Processo: 0825279-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0825279-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: ANTENOR RUBENS GOMES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. CONTA VINCULADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEORIA DA ASSERÇÃO. TEMA 1.150 DO STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES. EMISSÃO DE EXTRATO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que, no âmbito de Agravo de Instrumento, negou provimento ao recurso e manteve decisão saneadora proferida em ação ajuizada por Antenor Rubens Gomes, relativa a alegados desfalques e incorreta atualização de valores em conta vinculada ao PASEP. O agravante sustenta (i) sua ilegitimidade passiva, por se tratar de discussão sobre índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP; e (ii) a ocorrência de prescrição decenal, ao argumento de que o saque integral da conta em 23/10/2008 configuraria o termo inicial do prazo previsto no art. 205 do Código Civil.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda que envolve alegados desfalques e aplicação de índices em conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição decenal, considerando como possível termo inicial a data do saque ocorrido em 2008 ou a data de emissão de extrato em que se constatou, de forma inequívoca, o alegado prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção, examinando-se, em abstrato, a pertinência subjetiva do demandado a partir da narrativa autoral, sem antecipação de juízo de mérito.

A tese firmada pelo STJ no Tema 1.150 reconhece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam nas demandas em que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

A mera invocação de índices de correção não afasta, de plano, a legitimidade do banco quando a causa de pedir também abrange alegações de falha operacional e prejuízo na gestão da conta individual, aspectos que demandam instrução probatória.

O reconhecimento da ilegitimidade, nesta fase processual, exigiria juízo de certeza acerca da natureza exclusivamente normativa da controvérsia, incompatível com o estágio de saneamento e com os pontos controvertidos fixados pelo juízo de origem.

A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, conforme o Tema 1.150 do STJ.

O termo inicial da prescrição é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, à luz da teoria da actio nata, não se confundindo, necessariamente, com a data do saque.

A emissão de extrato em 11/10/2023, apontada como marco documental de ciência inequívoca do alegado prejuízo, mostra-se compatível com o entendimento jurisprudencial consolidado, inexistindo prova incontroversa de que, em 2008, o titular já detinha conhecimento do dano em sua extensão e causa.

A extinção prematura do feito por prescrição, sem base probatória suficiente acerca da ciência inequívoca do desfalque, implicaria indevida antecipação de julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demandas que envolvam alegação de falha na prestação do serviço em conta vinculada ao PASEP, nos termos do Tema 1.150 do STJ.

O prazo prescricional decenal para ressarcimento de desfalques em conta PASEP tem início na data em que o titular, comprovadamente, toma ciência inequívoca da lesão, não se confundindo automaticamente com a data do saque.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 205; CPC, arts. 17, 485, VI, 1.021, §2º, e 1.026, §2º; Decreto nº 9.978/2019, art. 12; LC nº 8/1970; LC nº 26/1975.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.895.936/TO (Tema 1.150), Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção; STJ, EREsp nº 1.903.352/DF, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 28.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0148132-46.2016.8.14.0301; TJPA, Apelação Cível nº 0816851-60.2018.8.14.0301

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma
de
Direito Público, por unanimidade
de
votos,
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (Pa), data
de
registro no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator nos autos do Agravo de Instrumento nº 0825279-17.2025.8.14.0000, que negou provimento ao recurso anteriormente manejado, mantendo decisão saneadora proferida em ação ajuizada por
ANTENOR RUBENS GOMES
, relacionada a alegados desfalques e incorreta atualização de valores em conta vinculada ao PASEP.

Alega o agravante que a decisão monocrática merece reforma, porquanto deixou de acolher as prejudiciais de mérito sustentadas no Agravo de Instrumento, notadamente: (i) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; e (ii) a ocorrência de prescrição decenal da pretensão autoral.

Sustenta que a demanda originária busca, em verdade, “a recomposição integral dos valores desfalcados da sua conta PASEP, com aplicação de índices próprios (IPCA e juros moratórios diverso da lei de regência ao Pasep)”, o que configuraria insurgência contra os critérios legais de atualização definidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, e não contra eventual falha operacional do banco.

Em suas razões, afirma que, nos termos do Tema 1.150 do STJ, o Banco do Brasil “possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep”, mas não quando a controvérsia envolver “a adoção de índices equivocados de correção monetária e juros sob a responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo PASEP”.

Argumenta que a definição dos critérios de atualização monetária, juros e distribuição de resultados compete exclusivamente à União, por intermédio do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, nos termos da LC nº 8/1970, LC nº 26/1975 e Decreto nº 9.978/2019, cabendo ao Banco do Brasil mera função de agente operador, “sem qualquer ingerência normativa”. Assim, defende que a manutenção do banco no polo passivo viola os arts. 17 e 485, VI, do CPC.

Para reforçar sua tese, colaciona precedentes de Tribunais Estaduais e Regionais Federais que reconhecem a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil quando a controvérsia versa sobre índices de correção e expurgos inflacionários, destacando julgados do TJPR, TJMG, TJRO, TJDFT e TRFs, bem como menção ao IRDR nº 0010218-16.2020.8.27.2700 do TJTO.

No tocante à prescrição, sustenta que o saque integral da conta PASEP ocorreu em 23/10/2008, momento em que o agravado teve ciência inequívoca dos valores disponíveis, configurando o termo inicial do prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150.

Transcreve a tese firmada no repetitivo:
“A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

Defende que, tendo a ação sido ajuizada apenas em 2024, após o transcurso de mais de 10 anos do saque ocorrido em 2008, encontra-se a pretensão fulminada pela prescrição, sendo inviável postergar o termo inicial com fundamento em alegado acesso tardio a extratos, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

Sustenta, ainda, que não se trata de relação de consumo, inexistindo inversão do ônus da prova, e que não há qualquer comprovação de negativa de acesso a extratos por parte do Banco ao longo de mais de 17 anos.

Ao final, requer:

a) o juízo de retratação pelo Relator, nos termos do art. 1.021, §2º, do CPC, ou a submissão do recurso ao colegiado;

b) o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento;

c) o reconhecimento da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, com extinção do feito sem resolução do mérito;

d) subsidiariamente, o reconhecimento da prescrição decenal da pretensão autoral, nos termos do art. 205 do CC e do Tema 1.150 do STJ;
e) a regularização das publicações exclusivamente em nome do patrono indicado.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal – Id. 34204908.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO – RELATOR.

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Conheço do presente Recurso de Agravo Interno.

II – Mérito

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra decisão monocrática que, em AGRAVO DE INSTRUMENTO, conheceu do recurso e lhe NEGOU PROVIMENTO, mantendo decisão saneadora do Juízo de origem que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição decenal em demanda relativa a conta vinculada ao PASEP, determinando o prosseguimento do feito com fixação de pontos controvertidos e distribuição do ônus probatório.

O agravo interno devolve à Turma, em essência, a reapreciação dos mesmos fundamentos já enfrentados na decisão monocrática, notadamente (i) a alegada ilegitimidade do BANCO DO BRASIL em demandas PASEP quando a controvérsia envolver critérios/índices de atualização e (ii) a tese de prescrição decenal a contar do saque ocorrido em 2008.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

No tocante à
ilegitimidade passiva
, a decisão monocrática assenta, com correção metodológica, que a aferição da legitimidade, em sede preliminar, opera-se segundo a teoria da asserção, isto é, pela confrontação abstrata entre a narrativa da parte autora e a pertinência subjetiva do demandado para suportar os efeitos da tutela jurisdicional pretendida, sem antecipar juízo de mérito.

Nessa linha, ao se atribuir ao BANCO DO BRASIL a guarda e custódia das quantias vinculadas e a ocorrência de prejuízo patrimonial na conta do PASEP, mostra-se presente, ao menos em sede de admissibilidade da relação processual, a aptidão do réu para figurar no polo passivo, sobretudo porque o próprio precedente qualificado indicado no decisum monocrático, ao sintetizar a tese do Tema 1150, reconhece a legitimidade do BANCO DO BRASIL quando se discute falha na prestação do serviço relacionada à conta vinculada, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação de rendimentos.

A argumentação do agravante, ao pretender deslocar a controvérsia para o plano exclusivo da legalidade de índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, demanda, porém, cautela hermenêutica: não é pela simples invocação de “índices” ou pela apresentação de parâmetros de recomposição, na construção da causa de pedir, que se conclui, automaticamente, pela ilegitimidade do agente operador, se a narrativa também comporta imputação de falha operacional, ausência de rendimentos ou divergência na condução da conta individual, aspectos que, em tese, se comunicam com a responsabilidade do banco no âmbito de suas atribuições operacionais.

Nota-se que a decisão de origem, inclusive, delimita como pontos controvertidos tanto a regularidade de juros e índices aplicados quanto a ocorrência de desfalque e saques indevidos, o que reforça que o quadro fático não se esgota, a priori, em discussão abstrata de política remuneratória, exigindo instrução e depuração no primeiro grau.

Assim, a pretensão do agravante de, nesta fase, obter extinção do feito por ilegitimidade, pressupõe um juízo de certeza sobre a natureza exclusiva do pedido e da causa de pedir, com antecipação de conclusões que não se compatibilizam com a cognição própria do saneamento e com o desenho controvertido estabelecido pelo magistrado a quo, nem com o próprio fundamento empregado por este Relator na decisão monocrática recorrida,
que corretamente preserva o prosseguimento do processo para apuração, em profundidade, do que efetivamente se discute e do que se provará.

Nesse sentido destaco jurisprudência desta Corte.:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM DEMANDAS ENVOLVENDO O FUNDO PIS/PASEP. INEXISTÊNCIA DE NOVAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS OU JURÍDICAS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil em demanda que questiona valores do Fundo PIS/PASEP. Ação movida por militar da reserva que requereu o levantamento do saldo total de sua conta vinculada, constatando ausência de valores anteriores a 1999.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em:

(i) analisar se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva para integrar o polo da demanda relativa ao Fundo PIS/PASEP; e

(ii) verificar a necessidade de instrução probatória para a análise de mérito.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1150 (REsp nº 1.951.931/DF), firmou a tese de que o Banco do Brasil é parte legítima em ações relacionadas à má gestão de contas vinculadas ao PASEP.
4. Decisão agravada está em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, considerando que o artigo 12 do Decreto nº 9.978/2019 reforça a responsabilidade do Banco do Brasil em administrar contas vinculadas ao PIS/PASEP.

5. A pretensão de reabertura de instrução probatória é incompatível com o precedente vinculante que resolve a questão jurídica central.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvam a má gestão de contas vinculadas ao Fundo PIS/PASEP, nos termos do Tema 1150 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 205; Decreto nº 9.978/2019, art. 12.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.951.931/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 13/09/2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0106133-16.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/02/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MILITAR DA RESERVA.
PASEP
. MÁ GESTÃO DE VALORES DEPOSITADOS.
LEGITIMIDADE
PASSIVA DO
BANCO
DO
BRASIL
. TEMA 1.050 DO STJ. SENTENÇA CASSADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a ação ordinária sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva da instituição financeira;

2. Na origem o autor pretende o recebimento dos valores de quotas do
PASEP
referente ao período de 1982 a 1999. Aduz que requereu junto ao
Banco
do
Brasil
o levantamento do saldo da conta do
PASEP
, e que constava apenas valores a partir de 1999;

3. No julgamento do Tema repetitivo 1.150 o STJ reconheceu a
legitimidade
do
Banco
do
Brasil
para figurar no polo passivo da demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
PASEP
. Afastada a tese de ilegitimidade impõem-se a cassação da sentença, com remessa dos autos para julgamento do mérito;

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0816851-60.2018.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/03/2024) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE COTAS DO
PASEP
. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
BANCO
DO
BRASIL
. NÃO CABIMENTO. NECESSIDADE DE REFORMA.
LEGITIMIDADE
RECONHECIDA. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA NO ÂMBITO DO STJ. TEMA REPETITIVO 1150. TESE FIRMADA: "O
BANCO
DO
BRASIL
POSSUI
LEGITIMIDADE
PASSIVA AD CAUSAM PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DE DEMANDA NA QUAL SE DISCUTE EVENTUAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO QUANTO A CONTA VINCULADA AO
PASEP
, SAQUES INDEVIDOS E DESFALQUES, ALÉM DA AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO DOS RENDIMENTOS ESTABELECIDAS PELO CONSELHO DIRETOR DO REFERIDO PROGRAMA
". SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A matéria foi examinada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça – STJ, dando termo a toda essa celeuma, ou seja, decidindo pela
legitimidade
do
BANCO
DO
BRASIL
S/A, nas ações do PIS/
PASEP
, cuja tese firmada assim restou consignada: i) o
Banco
do
Brasil
possui
legitimidade
passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao
Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao
Pasep
se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao
Pasep
.

2. Nesse contexto, a sentença ora vergastada merece ser reformada, com o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento do feito.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0148132-46.2016.8.14.0301 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/04/2024)

Quanto à
prescrição
, também não assiste razão ao agravante. Explico.:

A decisão monocrática, ao remeter-se ao entendimento consolidado e à teoria da
actio nata
, fixa como relevante o momento em que o titular toma ciência comprovada dos alegados desfalques, registrando, como marco objetivo e verificável, a emissão de extrato em 11/10/2023, a partir do qual se teria revelado, de modo inequívoco, a existência do alegado prejuízo, com indicação de documentos específicos (extrato analítico e microfilmagem). Essa construção é compatível, inclusive, com a própria formulação do Tema 1150 tal como reproduzida no decisum, ao vincular o termo inicial ao dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

O agravante sustenta que o saque ocorrido em 2008 bastaria para inaugurar o prazo prescricional, por conferir ciência do saldo, argumentando, ainda, que seria inaceitável a postergação indefinida do marco inicial. O ponto, todavia, não se resolve por máximas abstratas, mas pelo critério probatório eleito no precedente e pela necessidade de demonstração de ciência inequívoca do fato lesivo, e não apenas da realização de uma operação financeira.

Nesse sentido destaco alguns julgados.:

STJ

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. CONTA INDIVIDUAL. POSSÍVEL MÁ GESTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. EXISTÊNCIA. TEMA DECIDIDO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Especial 1.895 .936/TO, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese vinculante: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". 2. Embargos de divergência a que se dá provimento
.
(STJ - EREsp: 1903352 DF 2020/0285779-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 28/08/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/09/2024) - Grifei

TJPA

Direito Civil. Apelação Cível. Indenização Por Danos Materiais e Morais. Saques Indevidos de Cotas do Pasep . Prescrição Decenal. Termo Inicial no dia que o Titular Toma Ciência dos Desfalques. Decisão monocrática reformada. Recurso provido . I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto por ERODITE PEREIRA DA SILVA contra decisão monocrática que não deu provimento à apelação ante o entendimento de na data de ajuizamento da ação 03.05 .2024, a pretensão autoral estrava prescrita. II. Questão em discussão 2. A questão em análise consiste em verificar se deve ser reformada a decisão determinou o prazo prescricional com início na data do saque realizado no ano de 2009 pela autora, ocasião em que teria tomado conhecimento do saldo de sua conta PASEP III . Razões de decidir 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema 1.150, no item que trata do termo inicial para a contagem do prazo prescricional, estabeleceu um conceito aberto, qual seja: "é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques". 4 . A corrente majoritária considera o dies a quo para a contagem do prazo prescricional nas ações reparatórias por má gestão do fundo PASEP como o momento em que o autor recebe os extratos bancários, posto que é quando toma plena ciência dos depósitos efetivados ao longo dos anos, do rendimento aplicado, eventuais movimentações indevidas, dando amplo conhecimento da possível lesão e suas consequências e viabilizando futuros questionamentos judiciais caso constatada inconsistência. 5. Diferentemente de uma conta bancária ordinária, cujas movimentações podem ser acessadas a qualquer tempo pelos seus beneficiários, os extratos das contas individualizadas do PASEP não eram disponibilizados regularmente aos beneficiários do programa. Apenas com o acesso ao extrato da conta individualizada que o titular possui comprovada ciência de eventuais desfalques, pois poderá constatar as movimentações indevidas ou má gerencia em sua conta . 6.
Considerando o princípio da actio nata e a impossibilidade da agravante de apurar as irregularidades antes da disponibilização dos extratos, é certo que o inicio do prazo prescricional deve ser fixado momento em que foi emitido o extrato da conta PASEP e disponibilizado ao titular da conta. IV. Dispositivo e tese 6 . Agravo Interno conhecido e julgado provido para desconstituir a decisão que declarou a prescrição, devendo os autos retornarem ao primeiro grau para a apreciação do mérito do processo. ___ Jurisprudência relevante citada: STJ - Tema 1.150.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08012708320248140013 27105609, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 19/05/2025, 1ª Turma de Direito Público)- Grifei

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. DESFALQUES EM CONTA PASEP . TERMO INICIAL. EMISSÃO DO EXTRATO DO PASEP. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da Ação de Indenização por Dano Material e Moral, movida em razão de alegada má gestão de recursos vinculados ao Pasep. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao Pasep encontra-se fulminada pela prescrição, considerando a data em que a parte autora teve ciência inequívoca da lesão e de suas consequências. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A tese firmada pelo STJ no Tema 1150 estabelece que o prazo prescricional decenal tem início no momento em que o titular da conta Pasep tem ciência comprovada dos desfalques. 4. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece que tal ciência, conforme o caso concreto, pode ocorrer com a emissão e análise do extrato da conta, não se limitando à data do saque. 5 . Prevalece o marco da emissão do extrato (26/01/2022) como termo inicial da prescrição. 6. Ação ajuizada em 20/03/2022, dentro do prazo decenal. Inexistência de prescrição . 7. Irrepreensível a decisão monocrática agravada, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
1. O termo inicial do prazo prescricional para ações de ressarcimento por desfalques em conta do Pasep é a data em que comprovadamente o titular tem ciência da lesão e de suas consequências. Dispositivos relevantes citados: CC, art . 205; CPC, art. 932, V, c.Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1150; EREsp 1.106 .366/RS; AgInt no REsp 1.928.752/TO; TJ-PA, Apelação Cível nº 0802480-77.2021 .8.14.0013, Rel. Des . Célia Regina de Lima Pinheiro.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08009773720228140061 26917534, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 12/05/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Em termos lógicos, o saque pode representar ciência do montante disponibilizado naquele momento,
mas não implica, necessariamente, ciência do suposto desfalque ou da ausência de rendimentos, especialmente quando a própria decisão monocrática registra marco documental posterior em que o alegado prejuízo se revela com clareza.

Nessa medida, inexistindo, nesta fase, elemento processual que desconstitua o marco de ciência referido no decisum ou que comprove, de modo incontroverso, que em 2008 o titular já detinha conhecimento do alegado dano em sua extensão e causa, não se autoriza a extinção prematura do processo por prescrição, sob pena de transformar a prejudicial em decisão de mérito antecipada, sem a base mínima de certeza exigível.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do agravo interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação
de
multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC.

É o como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 30/03/2026